Tribunal: TCU
Processo: 010.196/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da inexecução parcial do objeto pactuado, sem funcionalidade, e da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Contrato de Repasse 283078-98/2008, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário  MDA e o Instituto Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável  Instituto EPA, destinado a fortalecer e aperfeiçoar as ações de dinamização econômica dos territórios rurais dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da inexecução parcial do objeto pactuado, sem funcionalidade, e da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Contrato de Repasse 283078-98/2008, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e o Instituto EPA! -Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, destinado a fortalecer e aperfeiçoar as ações de dinamização econômica dos territórios rurais dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e do Instituto EPA! - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 26.430,00 30/04/2009 32.018,73 31/05/2009 36.682,03 30/06/2009 76.806,38 31/07/2009 131.068,96 31/08/2009 36.700,79 30/09/2009 57.562,41 31/10/2009 11.620,89 30/11/2009 16.204,80 31/12/2009 74.331,07 31/01/2010 103.228,97 28/02/2010 96.175,66 31/03/2010 43.929,62 30/04/2010 38.320,60 31/05/2010 178.827,77 30/06/2010 78.125,25 31/07/2010 78.654,87 31/08/2010 25.706,48 30/09/2010 25.167,06 31/10/2010 44.828,15 30/11/2010 112.598,44 31/12/2010 34.527,26 31/01/2011 33.410,01 28/02/2011 54.560,56 31/03/2011 37.230,81 30/04/2011 103.615,84 31/05/2011 350,00 30/06/2011 9.2. aplicar à Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e ao Instituto EPA! - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência.